Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. AMPLIAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. NÃO CABIMENTO. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. DÉBITOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. O deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal alcança eventual manutenção da condenação imposta pela sentença recorrida, na forma do art. 98, §3o, do CPC, em razão dos efeitos prospectivos do benefício, ou seja, sem retroatividade (AgInt no AREsp 2218626 / PR).
2. Revela-se inviável ao credor a tentativa de imputação ao pagamento por mencionados empréstimos não indicados na inicial, sem que tal fato tenha integrado a causa de pedir. No caso, somente após o devedor apresentar vários comprovantes de transferência em favor do credor é que este resolveu trazer à lide a ocorrência de outros empréstimos, em clara ampliação do objeto da demanda, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
3. Soa ilógica a tentativa do réu em querer imputar como pagamento aos débitos contraídos em 2022 os valores pagos em 2020 e 2021, ou seja, antes mesmo da existência desses débitos mais recentes.
4. As transações realizadas entre as partes constituem verdadeiro contrato de empréstimo entre particulares, de modo que a eventual inadimplência do réu se configura como mero descumprimento contratual, o que não enseja a compensação por danos morais. Precedentes.
5. Recursos de apelação do autor e do réu conhecidos e não providos.